Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713826-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE DA SILVA LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por JOSÉ DA SILVA LEÃO, processo n. 0711707-46.2023.8.07.0001, na qual deferiu antecipação de tutela, o fazendo com os seguintes fundamentos (ID 153183394 dos autos de origem): “Recebo a emenda retro. Ante o recolhimento das custas iniciais, indefiro a gratuidade de justiça. O autor, na petição inicial, alega ter contraído três empréstimos consignados em folha de pagamento e, não obstante o pagamento integral junto à instituição financeira ré, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e recebe insistentemente ligações telefônicas, sem respeito a horários de descanso e fins de semana, cobrando a dívida. Estava realizando operação de crédito junto ao Banco de Brasília, quando soube da negativação de seu nome e teve negado o pedido de empréstimo. Sustenta a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, a falha na prestação do serviço, bem como a ocorrência de dano moral experimentado em virtude de anotação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Pede, a tutela de urgência para que seja retirada a informação de débitos em seu nome, constantes nos cadastros de inadimplentes. É o breve relatório. DECIDO Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, está comprovada a inscrição do seu nome do cadastro de inadimplentes (ID 152736241) . Do mesmo modo, tenho que o perigo de dano está presente, na medida que a manutenção de inscrição desabonadora do nome do autor em cadastro de inadimplentes é suficiente para retirar sua credibilidade comercial no mercado, impedindo a prática de diversos atos da vida civil. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, pois caso julgada improcedente a demanda, terá a ré acesso à reinserção do nome do autor nos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré a exclusão da anotação do débito nos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Determino, ainda, à ré, que se abstenha de promover novas anotações relacionadas aos contratos descritos na petição inicial, até o julgamento do feito. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUVIMEC.” Inconformado, o réu recorre. Em síntese alega a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar pelo d. Juízo a quo. Sustenta que o prazo fixado para o cumprimento da liminar não é razoável, pois entende que não poderia ser inferior a 30 (trinta) dias. Pondera ainda que não é razoável o valor da multa fixada em R$ 200,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para que seja suspensa a multa aplicada, a qual alega ser “elevadíssima”. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 45683907). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, tenho que o recorrente não demonstra os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado. Explico. Conquanto o recorrente alegue ser exíguo o prazo de cinco dias para retirar o nome do autor/agravado dos órgão de proteção ao crédito, não se pode olvidar que este prazo é exatamente aquele previsto no CDC para quando da quitação das dívidas, portanto, prazo já conhecido e certamente implementado pela instituição financeira agravante no âmbito de suas rotinas cotidianas. Ademais, a baixa de restrição creditícia é, atualmente, procedimento realizado por meio eletrônico, sendo certo que a parte recorrente sequer demonstra qual seria o obstáculo de cumprir o prazo assinalado, nem tampouco justifica porque precisaria de mais de trinta dias para fazê-lo. No tocante a multa (astreinte), constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficácia. Em princípio, não há urgência que justifique o sobrestamento da multa, sobretudo porque sequer se tem notícia do cumprimento da obrigação. Quanto ao valor da multa, este poderá ser melhor avaliado em momento posterior, à vista do contraditório. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator